Tribunal: TJDFT
Processo: 0752140-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Medida de segurança. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão do juiz da VEP que indeferiu pedidos de conversão a pena privativa de liberdade em medida de segurança e concessão de prisão domiciliar humanitária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível prisão domiciliar humanitária ou substituição da pena por medida de segurança.
III. Razões de decidir
3 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece quando o juiz da execução indefere a prisão domiciliar humanitária e a conversão da pena em medida de segurança ao apenado que, condenado em regime fechado e sem iniciar o cumprimento da pena, não provou sofrer de doença mental ou perturbação psíquica grave que não possa ser tratada no ambiente prisional.
IV. Dispositivo
4. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 183
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1548307/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe. 12.05.2020.